Tribunal: TJSP
Processo: 2098728-71.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA fundada no art. 966, V, VII e VIII do CPC. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Fase de cumprimento de sentença. Não incidência das hipóteses legais. Impossibilidade de utilizar a rescisória como sucedâneo de recurso e para discutir a Justiça da decisão. Precedentes. Indeferimento liminar.